Tribunal: TJBA
Processo: 8002843-16.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002843-16.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): PEDRO NOVAIS RIBEIRO APELADO: SOUZA NETO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. EMPRESA BAIXADA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002843-16.2022.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelada SOUZA NETO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer o presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Salvador.